Tribunal: TCU
Processo: 018.152/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9534/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.152/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Ferreira Lopes (XXX.736.592-XX); Brenda Rodrigues da Silva Santos (XXX.692.442-XX); Debora Silva Oliveira (XXX.059.852-XX); Eduardo Christian Lopes Machado (XXX.212.132-XX); Ketolen Heston Garcia Martins (XXX.478.582-XX); Lourivaldo Ferreira da Silva (XXX.282.997-XX); Maria Osvaldina Ferreira Sousa (XXX.019.822-XX); Patricia Mileane Santos de Almeida (XXX.633.422-XX); Samuel Mendes Novaes (XXX.768.902-XX); Wanylma Oliveira da Silva (XXX.346.862-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.